Tribunal: STF
Processo: Rcl 55983
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Novo Santo Antônio, Estado do Piauí, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, Estado do Piauí, no Processo 0000779-37.2022.5.22.0004, que teria desrespeitado, em tese, a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Afirma que a reclamada ajuizou reclamatória trabalhista alegando que



    “[...] fora admitido em 23/02/2009, após aprovação em concurso público, para exercer as funções de técnica de enfermagem. 



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento do FGTS do período de sua admissão até a publicação do estatuto em Diário Oficial. 



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 011/1997 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 



    A autoridade Reclamada, através do Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que ‘...não restou demonstrado que a parte Reclamante tenha sido de nomeada em conformidade com eventual estatuto do Município (Lei Municipal 11/97, de 01.01.1997, uma vez que esta só foi publicada em 23.03.2022. Neste aspecto, convém seja pontuado que o regime administrativo, seja estatutário, seja temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração (...) admite-se que até a data da publicação da Lei municipal 11/97, que se deu em 23.03.22, o contrato entre as partes litigantes vigorou sob o regime celetista, inserindo-se na competência desta justiça especializada...’ 



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395, assim ementada: 



    […]



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Novo Santo Antônio-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 011/1997, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Argumenta, ainda, que



    “[a] Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que a parte, mesmo tendo sido admitida após aprovação em concurso público, não fora admitida nos moldes da Lei Municipal 11/97, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista.



     A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 



    Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública). Vejamos as decisões em comento: 



    […]



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. 



    Ora, o argumento contido na decisão atacada, segundo o qual se aplicaria a competência da Justiça do Trabalho, é totalmente equivocada e, conforme já decidido, inconstitucional. 



    […]



    Assim, por todo o exposto, não há que se falar em julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacífico nesta Excelsa Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa.” (págs. 3-9 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual” (pág. 10 documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com os seguintes termos:



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA 



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade ‘temporários’ em face de jurisprudência do STF. 



    A parte ré, alegou que trata-se, no caso dos autos, de servidora estatutária, eis que o Município instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Novo Santo Antônio – PI, através da Lei Municipal nº 11-1997, de 10 de Janeiro de 1997. 



    Observa-se, inicialmente, que, da Portaria 022/2009, de 23.02.2009, do Município Réu, referente à nomeação da reclamante, consta que a investidura da autora no cargo de Técnico de Enfermagem se deu mediante prévia aprovação em concurso público realizado pelo Município Demandado(doc. de ID. 112f975). 



    Entretanto, não restou demonstrado que a parte Reclamante tenha sido de nomeada em conformidade com eventual estatuto do Município(Lei Municipal 11/97, de 01.01.1997, uma vez que esta só foi publicada em 23.03.2022, consoante indicação do Diário Oficial acostado aos autos no ID d41c742 pelo próprio Município Reclamado. 



    Neste aspecto, convém seja pontuado que o regime administrativo, seja estatutário, seja temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. 



    Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF, é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora, que impõe a realização pelo administrador apenas das condutas determinadas na lei e na forma estabelecida, o que afasta a tese meritória, sustentada pela parte ré de que se trata na hipótese dos autos de ‘vínculo institucional, configurado como ato jurídico de adesão dos servidores ao estatuto regente do cargo ou da função resta evidente que o liame jurídico que une os reclamantes à Administração Pública Municipal se realiza por meio de um ato-condição apto a carrear, aos servidores aderentes, todo o complexo regramento consolidado no estatuto legal.



    Neste passo, admite-se que até a data da publicação da Lei municipal 11/97, que se deu em 23.03.22, o contrato entre as parte litigantes vigorou sob o regime celetista, inserindo-se na competência desta justiça especializada, conforme se observa analogicamente na OJ nº 138 da SDI1 do TST, que faz referência aos servidores públicos federais, in verbis: 



    […]



    Assim, mantém-se a competência desta Justiça Especializada na presente reclamatória no período anterior a 23.03.2022.(COMPETÊNCIA RESIDUAL).” (pág. 67 e 68 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela Justiça do trabalho que teria, em tese, desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 



    Como se vê, a decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    A propósito, no mesmo sentido da decisão reclamada, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.622/PI e 51.524/PI, de minha relatoria; Rcl 52.816/PI, de Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 38.416/PI, 42.543/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator